Tribunal: TJMT
Processo: 1003437-98.2024.8.11.0037
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003437-98.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVERTON TEODORO MOIA - CPF: 063.337.231-50 (APELANTE), EDMAR GOMES EVANGELISTA - CPF: 001.898.371-52 (ASSISTENTE), GIOVANNA DE SOUZA MIRANDA - CPF: 071.085.631-85 (ASSISTENTE), ALTERVIR MESIAS ALVARES DOS SANTOS - CPF: 048.820.581-62 (ASSISTENTE), ELSON HENRIQUE HELBICH - CPF: 846.961.841-53 (ASSISTENTE), ADEMIR MOIA - CPF: 628.582.891-15 (ASSISTENTE), MARCOS AURELIO SILVA SIQUEIRA - CPF: 043.483.161-12 (ASSISTENTE), E. H. H. F. (VÍTIMA), H. D. A. D. M. - CPF: 075.099.191-77 (VÍTIMA), CATIA SIMONE BRESSAN - CPF: 015.494.581-16 (ADVOGADO), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003437-98.2024.8.11.0037

APELANTE: EVERTON TEODORO MOIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES EM CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E PROPORCIONAL. REAJUSTE DA FRAÇÃO ATINENTE AOS DIAS-MULTA PARA 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MINIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE E POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES. EXCLUSÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. FALTA DE INDICAÇÃO DO MONTANTE PRETENDIDO A FIM DE VIABILIZAR AO RÉU O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NOVO ENTENDIMENTO DA 3ª SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação criminal interposta por Everton Teodoro Moia, condenado pela prática do crime de roubo simples em concurso formal contra duas vítimas, com imposição de pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e 11 dias-multa. A defesa requer a reavaliação das circunstâncias judiciais, reajuste da fração da sanção pecuniária, modificação do regime inicial de cumprimento de pena e a exclusão da indenização imposta em favor das vítimas.

II. Questão em discussão.

2. Estão em análise as seguintes questões: (
I
) se a valoração negativa de antecedentes foi devidamente fundamentada; (
II
) se o valor dos dias-multa deve ser reduzido ao mínimo previsto em lei, dada a hipossuficiência do réu; (
III
) se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado para o semiaberto, haja vista a reincidência e os maus antecedentes não servirem para estabelecer o regime prisional mais gravoso; (
IV
) se a indenização em favor das vítimas deve ser excluída pela ausência de debate acerca do valor específico na instrução processual.

III. Razões de decidir.

3.1. A valoração negativa dos antecedentes foi adequadamente fundamentada pela presença de duas condenações anteriores e o
quantum
de aumento seguiu os parâmetros da jurisprudência pátria vigente [1/6 (um sexto)].

3.2. O valor dos dias-multa, fixado acima do mínimo legal, deve ser ajustado para 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, em observância à situação financeira desfavorável do réu, aliado ao fato de ser representado pela Defensoria Pública Estadual.

3.3. Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, permanece o fechado, justificado pela reincidência e pelos antecedentes desfavoráveis, nos termos do artigo 33, §2º, “b” e §3º, do Código Penal, com apoio na jurisprudência do STJ que admite a imposição de regime mais severo em tais condições, mesmo quando a reprimenda final é inferior a 8 anos.

3.4. A indenização fixada deve ser afastada, uma vez que não houve debate do
quantum
indenizatório durante a instrução criminal, o que impede a fixação da indenização mínima nesta esfera, conforme entendimento da 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese.

4. Apelação provida em parte.

Tese de julgamento:

“A valoração desfavorável dos antecedentes criminais está justificada pela existência de condenações anteriores e o
quantum
de aumento de 1/6 (um sexto) para a negativação da vetorial segue o parâmetro estabelecido na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.

“O valor do dia-multa deve ser ajustado para o patamar mínimo – de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos – quando estipulado sem justificativa concreta e em inobservância à situação econômica do agente”

“Fixada a reprimenda corpórea em patamar superior a 4 (quatro) anos, somada à presença de circunstância judicial negativada e a condição de reincidente do agente, inviável a modificação do regime fechado para outro mais brando [CP, art. 33, §§2º e 3º]”.

“Não sendo caso
envolvendo violência contra a mulher praticado no âmbito doméstico e familiar,
a fixação de indenização mínima pelos danos causados pela infração depende de debate sobre o
quantum
indenizatório na instrução, além de pedido expresso na denúncia. Precedentes da Jurisprudência do STJ.”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 33, §2º, "b", e §3º; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 727.409/SP; STJ, AgRg no REsp 1.941.255/PR; STJ, HC 568.255/MT; STJ, REsp 1.986.672/SC; STJ, AgRg no AREsp 2.510.396/SC.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003437-98.2024.8.11.0037

APELANTE: EVERTON TEODORO MOIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por EVERTON TEODORO MOIA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos PJE n. 1003437-98.2024.8.11.0037, que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime fechado – pelo fato de ser reincidente – e pagamento de 11 (onze) dias-multas, pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal (por duas vezes) [roubo simples].

A Defensoria Pública Estadual, assistindo o acusado, aduz que:
1)
as circunstâncias judiciais devem ser consideradas neutras;
2)
o
quantum
de aumento empregado para os dias-multa é desproporcional, uma vez que o juízo deveria ter utilizado a fração de recrudescimento de 1/30 (um trigésimo);
3)
é viável modificar do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, porquanto a “
reincidência e os maus antecedentes não servem para justificar a fixação do regime prisional mais gravoso”
;
4)
a indenização arbitrada em razão da prática criminosa deve ser excluída ou reduzida, uma vez constatada a hipossuficiência econômica do agente [doc. digital n. 247363720].

Em contrarrazões, a 2ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja o édito condenatório mantido por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 247363732].

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do apelo defensivo “
apenas para reduzir o valor do dia-multa”
[doc. digital n. 249677661].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003437-98.2024.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra EVERTON TEODORO MOIA a prática do crime de roubo simples (por duas vezes), consoante se extrai da peça acusatória:

“
[...]

Segundo restou apurado, na data dos fatos os ofendidos Henrique Daniel Alvares de Moraes, de 15 (quinze) anos de idade (nascido aos 21/05/2008), e Elson Henrique Helbich Filho, de 14 (catorze) anos de idade (nascido aos 26/04/2009), encontravam-se em frente ao ginásio do Colégio mencionado acima, quando foram abordados pelo denunciado EVERTON TEODORO MOIA que, simulando portar uma arma de fogo, anunciou o assalto e subtraiu 01 (um) aparelho celular marca Iphone, cor branca, e 01 (uma) capinha, cor branca, em prejuízo de Henrique Daniel Alvares de Moraes e 01 (um) aparelho celular marca Samsung, modelo A22, cor branca, em prejuízo de Elson Henrique Helbich Filho.

Ressai do caderno inquisitivo que após a consumação dos delitos o acusado empreendeu fuga utilizando um veículo Ford Fiesta 1.6 LSE, cor prata, placa NTX-4385.

Conforme consta das investigações, após serem acionadas, as autoridades policiais lograram êxito em localizar o veículo utilizado pelo denunciado, que se encontrava junto ao automóvel, sendo evidenciado que ele utilizava tornozeleira eletrônica. Da análise do monitoramento do equipamento, extraiu-se o trajeto feito pelo increpado, sendo possível localizar os objetos subtraídos.

Demais disso, ao prestarem depoimento na delegacia de polícia, as vítimas Henrique Daniel Alvares de Moraes e Elson Henrique Helbich Filho reconheceram EVERTON TEODORO MOIA como sendo o autor dos crimes em comento, também reconhecendo os aparelhos celulares apreendidos como sendo os de suas propriedades.”
(doc. digital n. 247363670)

Encerrada a instrução processual, o Juiz da 2ª Vara Criminal de Primavera do Leste/MT julgou a denúncia procedente e condenou o apelante pelo crime de roubo simples (por duas vezes) e lhe impôs a pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime fechado – pelo fato de ser reincidente – além do pagamento de 11 (onze) dias-multas.

O deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, haja vista que a insurgência recursal se circunscreve à revisão da dosimetria imposta pelo juízo sentenciante.

A defesa de EVERTON assevera que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal devem ser consideradas neutras; o
quantum
dos dias-multa deve ser reajustado para a fração de 1/30 (um trigésimo); o regime de pena deve ser alterado do fechado para o semiaberto; e o valor indenizatório fixado em favor das vítimas deve ser excluído ou diminuído, haja vista a sua hipossuficiência econômica.

No que tange à modificação do aumento empregado na primeira fase da dosimetria da pena, o pedido
não

comporta acolhimento
.

A fim de melhor visualização da questão, reproduzo o trecho do
decisum
que trata da matéria:

“III.I – DA DOSIMETRIA DA PENA

37. Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e ao sistema trifásico de sua aplicação, procedo à análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

38. No que pertine à
culpabilidade
o réu era maior à época dos fatos, possuía plena consciência de sua atitude;
possui antecedentes, sendo 02 (duas condenações) quais sejam: 01) Processo n. 0000056-89.3820.1.78.1100 que transitou em julgado em 12/03/2018
e 02) Processo n. 0000312-50.2020.8.09.0130 que transitou em julgado em 09/09/2020,
assim, a 1ª condenação será utilizada como mau antecedente para elevação da pena base
e a 2ª para fins de reincidência
; quanto à
conduta social
nada restou apurado; sua
personalidade
nada restou demonstrada nos autos; quanto aos
motivos
nada consta nos autos; às
circunstâncias
do crime são as narradas na denúncia; as
consequências
do crime em nada ultrapassam os efeitos do próprio tipo penal; o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delitiva.

39. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e
deve ser fixada acima do mínimo legal e, portanto, fixo-a em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa.
”

Na primeira fase, convém destacar que, embora o juízo tenha feito menção ao réu ser maior à época dos fatos e possuir consciência de sua atitude, não desenvolveu explanação para que se tome a vetorial de forma desfavorável, de modo que deve ser considerada neutra.

Noutro giro, entendo perfeitamente justificada a fundamentação
[1]
utilizada para negativar os
antecedentes
do apelante. Além disso, o aumento empregado [na fração de 1/6 (um sexto)] é proporcional e está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...] 'a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito.' [...]. Isso significa que
não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base
, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor.
Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ
, mas não se revestem de caráter obrigatório,
exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
”.
(STJ, AgRg no HC n. 879.650/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

No que tange ao reajuste do
quantum
fixado para os dias-multa [1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente], o pedido
comporta acolhimento
.

Como é cediço, “
o valor do dia-multa (piso de 1/30 do salário-mínimo e teto de 5 vezes esse salário)” deve ser estabelecido “conforme a situação econômica do réu”. [...] Verificando-se que sua situação financeira é consistente e elevada, deverá ter o valor de cada dia-multa estabelecido em valores superiores a um trigésimo do salário-mínimo
” (Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 17ª edição, Ed. Forense, pág. 267 – e-book).

Da jurisprudência colaciono os seguintes arestos:

“[...] Nos termos da orientação desta Casa, "a estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Tão só quando da fixação do valor unitário do dia-multa, a análise da condição socioeconômica é objeto de apreciação. Contudo, inexiste ilegalidade na fixação do valor unitário do dia-multa sem a apreciação das condições econômicas do réu, se foi ele estabelecido no mínimo legalmente previsto, como no caso concreto" (AgRg no REsp n. 1.263.860/PA, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 5/12/2014) [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 706.045/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

“[...] Fixado o número de dias-multa com arrimo no critério da proporcionalidade em relação à sanção corpórea e, por outro lado, o respectivo valor unitário, à vista das condições econômicas do acusado, encontram-se atendidos os critérios previstos nos artigos 49 e 60 do Código Penal. [...]
” (STJ, AgRg no REsp 1792710/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020).

No caso
sub examine
, os elementos de convicção angariados expõem a hipossuficiência do réu.

No seu interrogatório extrajudicial, ele declarou ser autônomo e que auferia renda mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) [doc. digital n. 247363045].

Além disso, é representado pela Defensoria Pública.

Se o réu,
primo icto oculi
, não detém condições financeiras para suportar o pagamento que lhe foi imposto na condenação, o valor deve ser ajustado ao mínimo recomendado de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Confira-se:

“[...] A pena de multa não pode ser simplesmente expurgada, porquanto a sua fixação decorre de expressa imposição legal, como efeito da condenação, não sendo mera faculdade do sentenciante fixá-la ou não (norma cogente), sob pena de se ferir o princípio da legalidade.
Ademais, de acordo com o método bifásico, a quantidade de dias-multa encontra-se em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, sendo o valor de cada dia-multa que deve corresponder às condições econômicas do apenado, e este, por sua vez, já fora estabelecido no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, justamente por conta da condição financeira do apelante
; [...]
(TJMT, N.U 1000217-65.2021.8.11.0080, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

“[...] Havendo omissão da sentença em relação à fixação do valor de cada dia-multa, e
considerando a situação econômica aparentemente precária dos agentes, deve ser fixado o quantum mínimo de 1/30 do salário-mínimo vigente na época dos fatos para cada dia-multa
. [...]”
(TJMT, N.U 0001376-42.2019.8.11.0044, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).

De mais a mais, o juiz sentenciante distanciou o valor do dia-multa do mínimo legal e
não
justificou a medida.

Desse modo, a carência de fundamentação concreta “
impõe a necessidade de redução para o mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente a época do fato, a unidade do dia–multa
” [TJMT, N.U 1000238-73.2021.8.11.0037, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022].

Deste modo, reajusto a fração dos dias-multas para o seu mínimo legal, qual seja, em
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, não obstante a reprimenda imposta ser inferior a 8 (oito) anos, a condição de
reincidente
, aliada à presença de circunstância judicial desfavorável [
maus antecedentes
], recomenda a manutenção do
regime fechado
para cumprimento inicial da pena, nos termos do artigo 33, §2º, “b” e §3º, do Código Penal.

Este, aliás, é o entendimento sufragado por ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] O paciente é reincidente e apresenta circunstâncias judiciais negativas, além de a pena ter sido fixada em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, de forma que a manutenção do regime prisional inicialmente fechado é medida de rigor, ante a previsão do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no HC n. 892.463/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

“[...] Quanto ao pleito de abrandamento do regime prisional, nossos precedentes expõem que não se infere qualquer desproporcionalidade na imposição do meio inicialmente mais gravoso para o desconto da reprimenda, pois, considerando que o paciente é reincidente, bem como que conta com maus antecedentes, não há ilegalidade a coartar na manutenção do regime prisional inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal [...]”
(AgRg no HC n. 916.276/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.)

Por derradeiro, em relação à exclusão ou redução da indenização arbitrada em favor das vítimas, o pleito
comporta acolhimento
.

Como visto, o apelante subtraiu 01 (um) aparelho celular marca
Iphone
, cor branca, e 01 (uma) capinha, cor branca, em prejuízo de Henrique Daniel Alvares de Moraes e 01 (um) aparelho celular marca
Samsung
, modelo A22, cor branca, em prejuízo de Elson Henrique Helbich Filho; contudo, os equipamentos foram apreendidos em poder de EVERTON e restituídos aos ofendidos.

O Ministério Público, na inicial acusatória, requereu a fixação de “
valor mínimo para reparação dos danos materiais e morais decorrentes das infrações, considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos e, ainda, as provas colacionadas aos autos durante a instrução”
(doc. digital n. 247363670).

Nas alegações finais orais, o Promotor de Justiça, Carlos Eduardo Pacianotto, limitou-se a requerer a condenação do apelante “nos termos da inicial acusatória” (arquivo digital – nome da mídia: Audiência de Instrução Proc. n. 1003437-98.2024.8.11.0037-20240613_160212- Alegações Finais MP.mp4).

Em relação ao pleito indenizatório, o juízo singular estabeleceu o pagamento de reparação dos danos na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada vítima, assim fundamentando,
verbis
:

“II – DA REPARAÇÃO DOS DANOS ÀS VÍTIMAS:

33. Reza o inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal c/c inciso I, do artigo 91, do Código Penal, que por ocasião da prolação da sentença penal condenatória, o juiz fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração.

34. Neste diapasão, outra não é a hipótese senão pelo reconhecimento do dever de indenizar do réu às vítimas em razão de sua conduta e modus operandi. Assim, ao perpetrar o delito em questão, por óbvio causou grave danos e abalos à vítima que devem ser ressarcidos conforme determina o dispositivo legal mencionado alhures.

35. Tomadas as considerações acima e, considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos, entendo como valor mínimo para a reparação a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada vítima, que a fixo de forma definitiva”
(doc. digital n. 247363713 – p. 6)

Não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça vinha adotando o entendimento de que não há óbice para que o julgador fixe o valor da reparação mínima com base em dano moral sofrido pela vítima, exigindo-se somente pedido expresso na exordial acusatória.

Entretanto, revisando a posição até então estabelecida, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.986.672/SC, incluiu, além do pedido expresso, a necessidade de que o pedido venha
acompanhado de indicação do valor mínimo da pretendida reparação
, a fim de assegurar o contraditório do réu quanto à questão.

In casu,
embora a inicial faça alusão ao pedido indenizatório, não apresenta expressamente o valor mínimo requerido com fundamento no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal. Além disso, o membro do Ministério Público, nas suas alegações finais orais, não requereu a mensuração da quantia, circunstância que impede a concessão da indenização na esfera penal, conforme atual jurisprudência adotada na Corte Cidadã,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA. REPARAÇÃO CIVIL. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO EXPRESSA DE VALOR MÍNIMO. PRECEDENTE RECENTE DA TERCEIRA SEÇÃO. RESP N. 1.986.672/SC. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO [...]
Recentemente, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 21/11/2023, firmou a tese de que, "em situações envolvendo dano moral presumido, a definição de um valor mínimo para a reparação de danos: (I) não exige prova para ser reconhecida, tornando desnecessária uma instrução específica com esse propósito, todavia, (II) requer um pedido expresso e (III) a indicação do valor pretendido pela acusação na denúncia"
. 3. No caso,
embora a inicial faça alusão ao pedido indenizatório, não apresenta expressamente o valor mínimo requerido
com fundamento no art. 387, IV, do CPP, circunstância
que impede a concessão da indenização na esfera penal, conforme a jurisprudência ora sedimentada no STJ
. 4. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para afastar a condenação pela indenização pela reparação civil”
(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.097.561/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)

“[...] A Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, em julgamento realizado em 8/11/2023, alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral in re ipsa, à luz das particularidades do caso concreto -, é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório.
Na hipótese vertente, em que pese a existência, na denúncia, de pedido expresso de fixação de reparação mínima pelos danos causados à vítima em decorrência dos delitos, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias (e-STJ fl. 557), constato que, de fato, não consta da referida peça processual qualquer indicação do quantum indenizatório pretendido
(e-STJ fls. 3/5),
o que evidencia violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da congruência e do sistema acusatório, devendo, assim, ser afastada a indenização mínima fixada pelas instâncias ordinárias
. 8. Agravo regimental não conhecido e concedida, de ofício, a ordem de habeas corpus, para afastar o valor arbitrado a título de indenização mínima pelos danos causados pela infração penal, mantidos os demais termos da condenação. (AgRg no AREsp n. 2.510.396/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024.)

De mais a mais, verifico, pelos documentos juntados e pelas provas orais produzidas, que sequer houve discussão acerca do dano efetivamente sofrido pelas vítimas.

Digo isso porque nem o Ministério Público e nem o juiz singular questionaram sobre a ocorrência de danos nos aparelhos telefônicos ou se, quando restituídos, estavam em perfeito funcionamento.

Nesse panorama, e
não se tratando de situação envolvendo violência contra a mulher praticado no âmbito doméstico e familiar
– onde é possível fixar valor mínimo indenizatório apenas em razão da existência de pedido expresso na denúncia –, imperioso o decote da indenização fixada para as vítimas à título de reparação pelos danos causados.

Este também é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“[...] Para a condenação ao pagamento de indenização de danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do CPP, além do pedido expresso na denúncia, exige-se que seja oportunizado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa durante a instrução criminal, sob pena, de não o fazendo, ser incabível condenar-se à reparação dos danos causados à vítima do crime. De acordo com o STJ, com o qual se alinha este e. TJMT “à exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica (Tema Repetitivo 983/STJ), a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença - seja por danos materiais, seja por danos morais – ‘[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório’” [STJ. AgRg no REsp 2008575 / RS. Relator Ministro Teodoro Silva Santos. 6ª Turma. Julgado em: 4/3/2024. DJe: 7/3/2024]”
(N.U 0020700-29.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA FIXAÇÃO DO VALOR DE REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO – PROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR E DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – EXCLUSÃO PROMOVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO [...] Embora seja possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de reparação dos danos provocados pelo ilícito, desde que haja pedido expresso nesse sentido, não houve fundamentação para justificar o quantum arbitrado, tampouco cuidou o juiz a quo de ponderar a (pouca) capacidade econômica do réu, razão pela qual deve ser afastada de ofício a condenação ao pagamento da verba indenizatória mínima dos danos morais causados pela infração, sem prejuízo do ulterior ajuizamento da competente ação cível de reparação de danos
” (N.U 1005502-40.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EM CONCURSO FORMAL [...] AUSÊNCIA DE “CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA A RESPEITO” DA INDENIZAÇÃO [...] REPARAÇÃO CIVIL – NATUREZA DO DANO NÃO INDICADA NA SENTENÇA – DANO MORAL – NECESSÁRIA INDICAÇÃO DO VALOR NA DENÚNCIA – [...] INDENIZAÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA AFASTAR A INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA EM FAVOR DAS VÍTIMAS [...] A 3ª Seção do c. STJ firmou entendimento de que “a possibilidade de presunção do dano moral [...] não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido”. Isso porque, a falta de indicação do valor mínimo necessário para a reparação do dano moral “viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes” (REsp nº 1.986.672/SC). A pretensão indenizatória fundada em dano material pressupõe “pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz” (TJMT, Enunciado Criminal 14). Recurso provido parcialmente para afastar a indenização fixada na sentença em favor das vítimas”
(N.U 1007276-68.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o recurso de
EVERTON TEODORO MOIA
para: (
I
)
alterar
a fração dos dias-multa para
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos; (
II
)
afastar
o valor indenizatório fixado em favor das vítimas, em virtude da ausência de indicação do montante pretendido e debate na instrução criminal,
mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada
.

É como voto.

[1]
Conf. STJ: AgRg no HC n. 832.626/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023; AgRg no HC n. 813.741/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 2/10/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024